Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709207-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANDES LOPES PEREIRA AGRAVADO: ALISSON DIAS DE LIMA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 18092383 e documento que a acompanha. Brasília, 27 de julho de 2020 20:20:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator